Tribunal: TJDFT
Processo: 0000504-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. A admissão por parte do apelante no sentido de que inseriu informações falsas no recibo de venda da bicicleta apreendida em seu poder, com o intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, foi corroborada pelas provas orais produzidas na delegacia de polícia e em Juízo, e nos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo de Perícia Documentoscópico.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de falsidade ideológica, não há que se falar em absolvição do delito por não constituir o fato infração penal ou por atipicidade da conduta.
3. Recurso desprovido.